Tribunal: TJMT
Processo: 1011717-04.2026.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011717-04.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[RONALDO SOUZA PIBER - CPF: 994.182.580-72 (ADVOGADO), ROBSON TADASHI SARUWATARI - CPF: 967.866.631-68 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), CAMILA KITAZAWA CORTESE - CPF: 224.489.118-60 (ADVOGADO), LEONARDO RAMOS NOGUEIRA - CPF: 362.045.308-01 (ADVOGADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. ART. 919, §1º, DO CPC. GARANTIA HIPOTECÁRIA PREEXISTENTE. FLEXIBILIZAÇÃO EXCEPCIONAL DA GARANTIA FORMAL DO JUÍZO. PLAUSIBILIDADE DAS TESES DEFENSIVAS. AVAL PRESTADO POR PROCURADOR SEM PODERES ESPECÍFICOS. POSSÍVEL INVALIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PERIGO DE DANO CONCRETO. RISCO DE CONSTRIÇÃO PATRIMONIAL PREMATURA. PODER GERAL DE CAUTELA. SUSPENSÃO DOS ATOS EXECUTIVOS EM RELAÇÃO AO AGRAVANTE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto por R.T.S. contra decisão proferida nos autos de embargos à execução que, embora tenha recebido a insurgência defensiva, indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo à execução fundada em cédula de crédito bancário, na qual o agravante figura como avalista.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos do art. 919, §1º, do CPC para atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução; (ii) estabelecer se é possível flexibilizar a exigência de garantia formal do juízo diante das peculiaridades do caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução exige, em regra, requerimento da parte, presença dos requisitos da tutela provisória e garantia do juízo por penhora, depósito ou caução suficientes.

4.

A jurisprudência admite, em hipóteses excepcionais, a mitigação da exigência de garantia formal do juízo quando presentes fundamentos relevantes e risco concreto de dano.

5.

A existência de garantia hipotecária previamente constituída sobre imóveis determinados evidencia que o crédito exequendo não se encontra desprovido de lastro patrimonial.

6.

A alegação de invalidade do aval prestado por procuradora sem poderes especiais possui plausibilidade jurídica relevante, à luz do art. 661, §1º, do Código Civil.

7.

A controvérsia acerca da ausência de poderes específicos para prestação de aval pode comprometer a própria vinculação do agravante ao título executivo.

8.

A discussão relativa à ausência de outorga conjugal e à ilegitimidade material do agravante demanda instrução aprofundada e não se revela manifestamente infundada.

9.

O prosseguimento irrestrito da execução, com possibilidade de bloqueios patrimoniais e atos constritivos, pode gerar prejuízos de difícil reparação caso reconhecida posteriormente a invalidade da obrigação.

10.

O risco de dano ultrapassa aquele ordinariamente inerente à execução forçada, diante da plausibilidade das teses que colocam em dúvida a própria sujeição patrimonial do agravante.

11.

A suspensão dos atos executivos exclusivamente em relação ao agravante não acarreta prejuízo substancial ao exequente, permanecendo hígidas as garantias reais vinculadas à operação.

12.

O poder geral de cautela autoriza a adoção de medidas destinadas a prevenir constrições potencialmente ilegítimas enquanto pendente exame definitivo das teses defensivas.

13.

A solução cautelar preserva o equilíbrio processual e evita risco de irreversibilidade prática decorrente de atos executivos prematuros.

IV. DISPOSITIVO E TESE

14.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A exigência de garantia formal do juízo para concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução pode ser flexibilizada em hipóteses excepcionais.

2.

A plausibilidade de nulidade do aval prestado por procurador sem poderes específicos autoriza, em cognição sumária, a suspensão dos atos executivos.

3.

A existência de garantia hipotecária vinculada à operação constitui elemento relevante para mitigação dos requisitos do art. 919, §1º, do CPC.

4.

O risco de constrição patrimonial fundada em obrigação juridicamente controvertida caracteriza perigo de dano apto a justificar tutela cautelar suspensiva.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 297, 300 e 919, §1º; CC, art. 661, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-DF, AI nº 0702589-15.2024.8.07.0000; TJ-DF, AI nº 0742220-97.2023.8.07.0000; TJ-CE, AI nº 0629212-09.2022.8.06.0000; TJ-MG, AI nº 1000022-01.3700.4.001; TJ-GO, AC nº 5657274-65.2021.8.09.0051.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por
ROBSON TADASHI SARUWATARI
contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito
Alex Nunes de Figueiredo
,
da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos dos
Embargos à Execução
nº 1116733-52.2025.8.11.0041, que, embora tenha recebido a insurgência defensiva, indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo.

Irresignado, o agravante sustenta, em síntese, que estão presentes os requisitos autorizadores da tutela provisória de urgência, aduzindo que a execução já se encontra garantida por hipoteca cedular constituída sobre imóveis determinados, circunstância que, segundo defende, impõe a observância da preferência legal de constrição sobre os bens dados em garantia real, nos termos do art. 835, § 3º, do Código de Processo Civil.

Argumenta, ainda, a existência de probabilidade do direito consubstanciada na alegada invalidade do aval prestado por procuradora sem poderes específicos, na sua ilegitimidade passiva, em controvérsias relacionadas à ausência de outorga conjugal e em supostas inconsistências da memória de cálculo e da exigibilidade do débito.

Afirma, ademais, que o perigo de dano decorre da possibilidade concreta de adoção de medidas constritivas em seu desfavor, especialmente bloqueios via SISBAJUD, RENAJUD, averbações premonitórias e atos expropriatórios, sustentando que a manutenção da execução sobre seu patrimônio pessoal, antes da formalização da constrição sobre os imóveis hipotecados, revela afronta aos princípios da menor onerosidade e da coerência do sistema executivo.

Requer, ao final, a concessão de tutela recursal para atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução, suspendendo-se os atos executivos em relação ao agravante. Subsidiariamente, pugna para que sejam obstadas medidas constritivas sobre seu patrimônio pessoal até a formalização da penhora dos imóveis gravados por hipoteca cedular, ou, sucessivamente, que seja determinada a constrição prioritária dos bens dados em garantia real.

No mérito, requer seja dado provimento integral do recurso, para reformar a decisão agravada e conceder efeito suspensivo aos embargos à execução. Subsidiariamente, pugna pelo provimento parcial do recurso para determinar que a execução observe, com precedência, a excussão e constrição dos bens hipotecados, com suspensão dos atos executivos pessoais contra o agravante.

A tutela recursal foi indeferida, ao fundamento de ausência dos requisitos previstos no art. 919, § 1º, do CPC, especialmente diante da inexistência de garantia formal do juízo e da ausência de demonstração concreta de risco iminente de dano irreparável ou de difícil reparação.

Em contraminuta, o agravado pugna pelo desprovimento do recurso, sustentando, em síntese, a inexistência de elementos aptos a justificar a reforma da decisão agravada, afirmando que o recurso possui caráter protelatório e que as teses defensivas demandam regular instrução probatória.

Os autos vieram conclusos para julgamento.

Cumpridos os requisitos de admissibilidade, submeto o recurso ao julgamento colegiado.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Conforme se extrai dos autos, a instituição financeira agravada ajuizou execução de título extrajudicial fundada em cédula de crédito bancário, buscando a satisfação de crédito no valor aproximado de R$ 308.875,36, tendo o agravante sido incluído no polo passivo sob a condição de avalista.

Irresignado, o agravante opôs embargos à execução, nos quais sustentou, em síntese, a invalidade do aval que lhe foi atribuído, por ausência de poderes específicos no instrumento de mandato que embasou a suposta assinatura por procuradora, além de alegar ilegitimidade passiva, ausência de vínculo material com a operação e inconsistências na exigibilidade do título. Requereu, ainda, a atribuição de efeito suspensivo aos embargos.

O Juízo de origem, contudo, limitou-se a receber os embargos, indeferindo o pedido de efeito suspensivo sob o fundamento genérico de inexistência de probabilidade do direito e de perigo de dano, afirmando que o risco alegado não ultrapassaria aquele inerente à própria execução, conforme se extrai da transcrição a seguir:

“[...] Recebo os embargos à Execução, sem efeito suspensivo por inexistir razão plausível para tal benefício conforme art. 919, §º, do CPC.

Com efeito, além de não se poder vislumbrar, à primeira vista, a probabilidade do direito, não se verifica também o perigo de dano, além daquilo que é inerente a toda e qualquer excussão patrimonial. No mesmo sentido, não há como se ter por perfeitamente caracterizada a ocorrência das hipóteses previstas nos incisos I e II do art. 311, do Código de Processo Civil, sendo o caso de se estabelecer o contraditório antes da apreciação das teses lançadas.

Ante o exposto,
INDEFIRO
o pedido de atribuição de efeito suspensivo.”

Irresignado, o agravante sustenta, em sede recursal, a presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, afirmando que a probabilidade do direito decorre de múltiplos fundamentos convergentes, dentre os quais destaca: (i) a existência de garantia real previamente constituída, cuja excussão deveria ser priorizada; (ii) a invalidade do aval por vício de representação; (iii) sua ilegitimidade material para figurar no polo passivo da execução; (iv) inconsistências na exigibilidade do título; e (v) controvérsia acerca da ausência de outorga conjugal.

No tocante ao perigo de dano, sustenta que não se trata de risco abstrato inerente à execução, mas de ameaça concreta de constrição patrimonial, especialmente diante do pedido formulado pelo exequente de adoção de medidas de arresto e bloqueio de ativos financeiros, circunstância que poderia acarretar prejuízos relevantes à sua esfera patrimonial, profissional e pessoal.

Argumenta, ainda, que o crédito exequendo se encontra previamente garantido por hipoteca cedular sobre imóveis determinados, circunstância que recomendaria, ao menos em juízo de cognição sumária, a suspensão dos atos executivos em seu desfavor.

Pois bem.

Cinge-se a controvérsia em verificar se estão presentes os requisitos legais aptos a justificar a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução opostos pelo agravante, nos termos do art. 919, § 1º, do Código de Processo Civil.

Como cediço, a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução submete-se, em regra, ao preenchimento cumulativo dos requisitos previstos no art. 919, §1º, do Código de Processo Civil, quais sejam: requerimento da parte embargante, presença dos requisitos da tutela provisória e garantia do juízo por penhora, depósito ou caução suficientes.

Não obstante, a jurisprudência pátria vem admitindo, em hipóteses excepcionais, a mitigação da exigência de garantia formal do juízo quando presentes circunstâncias concretas aptas a evidenciar a relevância da fundamentação deduzida nos embargos, aliada ao risco de dano decorrente do prosseguimento da execução:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS. GARANTIA DO JUÍZO. AUSÊNCIA. EXCEPCIONALIDADE. ABUSO DE DIREITO EXECUTIVO. OCORRÊNCIA. 1. De acordo com o art. 919, § 1º do CPC, “o juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.” 1.1. A exigência da garantia do Juízo para a concessão de efeito suspensivo aos Embargos à Execução visa evitar prejuízo ao exequente, na medida em que condiciona a suspensão do processo executivo à garantia de satisfação futura do credor. 2.
Embora a garantia do Juízo consubstancie requisito objetivo, em circunstâncias excepcionais, sua exigência pode ser afastada com vistas a impedir eventual abuso de direito executivo, constatado diante da relevância da argumentação do agravante/embargante.
Precedentes. [...]”
(TJ-DF 07025891520248070000 1901870, Relator.: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 01/08/2024, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: 16/08/2024)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS. GARANTIA DO JUÍZO. FLEXIBILIZAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO QUE JUSTIFIQUE A EXCEPCIONALIDADE DA MEDIDA. [...] 2. O E. STJ vem flexibilizando a necessária garantia para a concessão de efeito suspensivo aos Embargos à Execução, assinalando que é necessária, além da presença de requerimento do Embargante, da relevância da argumentação e do risco de dano grave ou de difícil ou incerta reparação, a especificidade da fundamentação que justifique a flexibilização da regra. 3. Recurso conhecido e desprovido
.” (TJ-DF 0742220-97.2023.8.07.0000 1806121, Relator.: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, Data de Julgamento: 24/01/2024, 7ª Turma Cível, Data de Publicação: 08/02/2024)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO EM EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. ART. 919, § 1º, DO CPC.
MITIGAÇÃO DA EXIGIBILIDADE DA GARANTIA DO JUÍZO. POSSIBILIDADE. PROBABILIDADE DO DIREITO EVIDENCIADA. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO PELO PODER GERAL DE CAUTELA
. BLOQUEIO DE VALOR PARCIAL MANTIDA EM CONTA JUDICIAL SEPARADA. DESBLOQUEIO INDEFERIDO. IMPENHORABILIDADE DO VALOR NÃO CARACTERIZADA. EXECUTADA PESSOA JURÍDICA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. [...] 2. Em regra, os Embargos à Execução não suspendem o processo de execução. Mas, excepcionalmente, o efeito suspensivo pode ser atribuído quando, requerido pelo embargante, forem relevantes os seus fundamentos e estarem presentes os requisitos autorizadores da tutela provisório cumulativamente com a garantia integral do juízo. 3. Porém,
a doutrina e jurisprudência têm admitido a mitigação da garantia do juízo em situações em que os argumentos trazidos nos embargos apresentem plausibilidade que transcende a mera alegação.
Assim, a meu ver, é caso de se mitigar, excepcionalmente, as regras para a concessão do efeito suspensivo para que permaneça suspenso o processo de execução de título extrajudicial, com garantia parcial do juízo, diante do preenchimento dos requisitos da tutela provisória, que não posso ignorar, pois há verossimilhança das alegações trazidas pela agravante/embargante em sede de embargos. Precedentes
.” (TJ-CE - Agravo de Instrumento: 06292120920228060000 Fortaleza, Relator.: CARLOS AUGUSTO GOMES CORREIA, Data de Julgamento: 07/08/2024, 1ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 07/08/2024)

No caso concreto, após análise mais detida dos autos, reputo prudente a reconsideração do entendimento inicialmente adotado em sede liminar recursal. Com efeito, embora a mera existência de garantia real contratual não se confunda automaticamente com a garantia formal do juízo exigida pelo art. 919, § 1º, do CPC, verifica-se, na hipótese, a presença de circunstâncias excepcionais que recomendam solução cautelar mais conservadora, ao menos até apreciação mais aprofundada das teses deduzidas nos embargos à execução.

Isso porque as alegações defensivas apresentadas pelo agravante não se revelam, em princípio, manifestamente infundadas ou meramente protelatórias. Ao contrário,
a controvérsia instaurada acerca da validade do aval ostenta relevância jurídica considerável
, sobretudo diante da alegação de que a garantia cambial teria sido prestada por procuradora sem poderes especiais e expressos para tanto, em possível afronta ao art. 661, § 1º, do Código Civil, o que é, ao menos em cognição sumária, corroborado pelos documentos coligidos à inicial (Id. 215921245 e Id. 215921248).

Trata-se de questão que, em tese, possui aptidão para comprometer a própria vinculação do agravante ao título executado, circunstância que não pode ser desconsiderada nesta fase processual.

A respeito do assunto, é a orientação jurisprudencial:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - ILEGITIMIDADE PASSIVA - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - POSSIBILIDADE DE ARGUIÇÃO EM SEDE DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE -
AVAL PRESTADO POR PROCURADOR SEM PODERES ESPECÍFICOS PARA A PRÁTICA DO ATO - INVALIDADE DO AVAL
. [...] Verificando-se que o aval foi prestado por procurador, e que a respectiva procuração lhe confere poderes para a prática de atos específicos, que não contemplam a prestação do aval discutido, impõe-se o reconhecimento de sua invalidade. Como a executada, ora agravada, não assinou o título e seu cônjuge não tem poderes para assinar por ela, prestando o aval ora discutido, impõe-se que se reconheça sua alegada ilegitimidade para figurar no polo passivo da ação de execução.”
(TJ-MG - AI: 10000220137004001 MG, Relator.: José de Carvalho Barbosa, Data de Julgamento: 21/07/2022, Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/07/2022)

“
APELAÇÃO CÍVEL. TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE. PROCURAÇÃO PÚBLICA. OUTORGA DE PODERES GERAIS.
NECESSIDADE DE OUTORGA DE PODERES ESPECÍFICOS. NULIDADE DO AVAL PARA CELEBRAÇÃO DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO
. NULIDADE DO IMÓVEL DADO EM GARANTIA. CONVERSÃO DA CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE EM PERDAS E DANOS. IMPOSSIBILIDADE. IMÓVEL NÃO ARREMATADO POR TERCEIRO EM LEILÃO EXTRAJUDICIAL. SENTENÇA MANTIDA
.” (TJ-GO - AC: 56572746520218090051 GOIÂNIA, Relator.: Des(a). José Ricardo Marcos Machado, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ)

De igual modo, a discussão atinente à ausência de outorga conjugal, somada à alegação de ilegitimidade material do agravante para figurar no polo passivo da execução – por, segundo aduz, não ter participado diretamente da contratação, não ter recebido os recursos oriundos da operação e não integrar a cadeia econômica da obrigação – revela debate jurídico minimamente consistente e merecedor de exame aprofundado pelo Juízo de origem, mediante regular instrução e contraditório.

Além disso, verifica-se que a própria execução se encontra vinculada a garantia hipotecária previamente constituída sobre imóveis determinados, circunstância que, embora não equivalha automaticamente à garantia formal do juízo, evidencia, ao menos em cognição sumária, que o crédito exequendo não se apresenta desguarnecido.

Outro ponto de relevo que milita a favor da pretensão recursal está no fato de o Agravante ser
beneficiário
da justiça gratuita, já tendo esta c. Câmara Julgadora, em outras ocasiões, entendo que:
“A exigência de garantia do juízo prevista no art. 919, §1º, do CPC pode ser mitigada, em caráter excepcional, quando comprovada a hipossuficiência econômica do executado.”
(AI n. 1007353-23.2025.8.11.0000, Des. MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/06/2025, Publicado no DJE 11/06/2025)

Nesse contexto, o prosseguimento irrestrito da execução em face do agravante, com possibilidade de imediata adoção de medidas constritivas sobre seu patrimônio pessoal, mostra-se potencialmente conflitante com as relevantes teses deduzidas nos embargos, especialmente considerando que eventual reconhecimento da nulidade da garantia pessoal ou da ilegitimidade passiva poderá tornar irreversíveis ou de difícil recomposição os efeitos decorrentes de atos executivos prematuros.

Também se faz presente o perigo de dano grave ou de difícil reparação, uma vez que a continuidade dos atos executivos, notadamente mediante bloqueios patrimoniais, restrições financeiras e eventuais atos expropriatórios, possui aptidão concreta para gerar impactos relevantes à esfera patrimonial, profissional e pessoal do agravante, sendo certo que o risco aqui evidenciado ultrapassa aquele ordinariamente inerente à execução forçada, justamente em razão da plausibilidade das teses que colocam em dúvida a própria legitimidade da sujeição patrimonial do recorrente.

Por outro lado, não se vislumbra, neste momento processual, prejuízo substancial ao agravado decorrente da suspensão da execução exclusivamente em relação ao ora agravante, sobretudo porque subsistem garantia hipotecária vinculada à operação e possibilidade de ulterior retomada dos atos executivos caso as alegações defensivas venham a ser rejeitadas.

Assim, diante das peculiaridades do caso concreto, entendo possível, em caráter excepcional, flexibilizar a exigência de garantia formal integral do juízo, não apenas com fundamento no poder geral de cautela conferido ao magistrado pelos arts. 297 e 300 do CPC, mas também em razão da necessidade de prevenção de eventual constrição patrimonial fundada em obrigação cuja própria higidez jurídica encontra-se sob discussão plausível e relevante.

Desse modo, embora em sede de cognição sumária e sem qualquer antecipação definitiva do mérito dos embargos à execução, reputo prudente a concessão do efeito suspensivo pleiteado, exclusivamente em relação ao agravante, até ulterior deliberação do Juízo de origem após regular instrução do feito.

Ante o exposto, reconsiderando o entendimento anteriormente adotado em sede liminar recursal,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução opostos pelo agravante, determinando a suspensão dos atos executivos e constritivos em seu desfavor até julgamento dos embargos à execução ou ulterior deliberação do Juízo de origem, sem prejuízo do regular prosseguimento da execução em relação aos demais executados e garantias existentes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026